Tribunal: TJMT
Processo: 1011668-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1011668-02.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Agravante: Município de Rondonópolis/MT
Agravado: João Macedo da Silva
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis/MT em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1012325-32.2022.811.0003, deferiu o pedido liminar para determinar aos entes requeridos que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, forneçam, em conformidade com a prescrição médica, tratamento domiciliar na modalidade Home Care (12 horas), de média complexidade, em favor do paciente João Macedo da Silva.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão interlocutória recorrida, argumentando que o tratamento médico especializado vindicado pelo autor é considerado de alto custo e que, conforme organização administrativa do SUS, compete ao Estado de Mato Grosso fornecê-lo.
Enfatiza que em razão dos “serviços vindicados não pertencerem à Atenção Básica de Saúde, não pode a responsabilidade de fornecimento recair sobre o Município, devendo ser acionado somente o Estado de Mato Grosso ou, subsidiariamente, a União Federal, entes dotados de maiores recursos orçamentários.”
Assevera que “apesar da competência solidária dos entes nas demandas prestacionais na área da saúde, imperioso se faz que seja observada a divisão de competências internas, direcionando-se, pois, o cumprimento das determinações judiciais proferidas na presente ao Estado de Mato Grosso, posto que a demanda versa sobre o fornecimento de HOME CARE, serviço de alta complexidade, de competência do referido ente federado.”
Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, requer o seu provimento, reformando a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” [Destaquei].
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. [Destaquei].
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” [Destaquei].
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Inicialmente, é certo que o Estado (em sentido lato) tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, conforme o disposto no artigo 196 da Constituição Federal.
Além disso, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não exclui a responsabilidade de qualquer dos entes públicos, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal.
Assim é a matéria já pacificada no Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito Dje-050, divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015). [Destaquei].
Ademais, convém ressaltar que cabe a qualquer um dos entes federativos o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico, tendo em vista que são diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde.
Sobre o tema, impõe destacar o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“APELAÇÕES — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — INTERNAÇÃO NA MODALIDADE HOME CARE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere ao fornecimento de alimento especial, imprescindível ao tratamento de criança acometida de alergia à proteína do leite de vaca. (...)” (TJMT, N.U 0004181-26.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 06/12/2021) [Destaquei].
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - MÉRITO - FORNECIMENTO DE HOME CARE - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Ademais, comprovada a hipossuficiência da autora, a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, e ainda a falta de equipe multidisciplinar para prestar o atendimento pelo SUS, declarada pelo próprio município nos autos, não há que se falar em reforma da sentença.” (TJMT, (N.U 0016927-63.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021) [Destaquei].
Assim, cabe a qualquer um dos referidos entes federativos ser o polo passivo da demanda que objetivar o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico, tendo em vista que são diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde.
Inclusive, no caso em apreço, verifica-se que o autor João Macedo da Silva é portador das patologias descritas como Hipertensão secundária (CID I15), Diabetes mellitus insulino-dependente (CID E10) e sequelas de Acidente Vascular Cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico (CID I69.4), enquadrando-se em caso de média complexidade, necessitando, portanto, de atendimento em Home Care 12 horas.
Assim sendo, ao menos neste momento processual, não merece acolhimento as razões apresentadas pelo agravante, pois as regras infraconstitucionais não excluem a responsabilidade de qualquer dos entes públicos, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal.
Posto isso, em princípio, concluo pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, que autorize a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Encaminhe-se ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT.
Intime-se o agravado, para, querendo, contraminutar o recurso, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o deslinde da controvérsia.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado